Tribunal: TJES
Processo: 5007066-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007066-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007066-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S/A

RELATORA: DES
EMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de pensão por morte contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra instituição financeira. O agravante sustenta ter sido vítima de fraude consistente na abertura de conta e contratação de empréstimo consignado em seu nome, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a suspensão imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a instituição financeira possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação diante da alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da tutela de urgência restringe-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A dinâmica dos fatos indica verossimilhança da alegação de fraude, uma vez que a portabilidade e a contratação do empréstimo foram realizadas em agência situada em localidade distinta do domicílio do agravante, com imediata transferência do valor contratado a terceiro estranho à relação.

5. A instituição financeira não apresentou prova mínima de conferência da documentação para realização da portabilidade e do empréstimo.

6. O perigo de dano é evidente, pois os descontos reduzem a renda do consumidor idoso, comprometendo sua subsistência, ao passo que eventual prejuízo da instituição financeira pode ser revertido caso demonstrada a validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a narrativa e os documentos indicam fortes indícios de fraude bancária em empréstimo consignado contratado em nome do consumidor.

2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

3. O perigo de dano é mais gravoso ao consumidor idoso que tem descontos indevidos em seu benefício previdenciário do que à instituição financeira, que pode retomar as cobranças caso comprove a validade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 19.04.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 17.01.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 01.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e conferir-lhe provimento, para reformar a decisao objurgada e deferir o pedido de tutela de urgencia formulado pelo autor, para determinar que BANCO AGIBANK S/A suspenda os descontos no beneficio previdenciario de JOAO COSTA DOS SANTOS referentes aos contratos constantes no ID 13573071 (*****9007 e *****3673).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO COSTA DOS SANTOS
em face da decisão (ID 13573072) proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

Em suas razões recursais (ID 13573069), o Agravante, aduz, em síntese, que (i) deve haver o deferimento do pedido antecipatório de suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimo que fora fraudulentamente contratada em seu nome, destacando, inclusive (ii) que a suspensão não acarretará danos à Instituição Financeira, já que, se demonstrada a existência de relação jurídica, poderá retomar a cobrança, inexistindo prejuízo irreversível.

Afirma, por outro lado, (iii) que a interrupção da cobrança revela-se necessária, pois comprometem sua renda e sua subsistência.

Diante disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja a suspensão dos aludidos descontos. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão objurgada, com o consequente deferimento do pedido de tutela de urgência.

Por meio da Decisão de ID 13629729, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

Devidamente intimado,
BANCO AGIBANK S/A
apresentou contrarrazões no ID 14038167.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, é beneficiário de pensão por morte e afirma ter sido vítima de fraude bancária, cuja dinâmica foi relatada nos seguintes termos:

[...] Para sua surpresa, no dia 29/11/2024, ao procurar a agência do Banco Banestes S/A em Boa Esperança para fazer o saque de sua pensão por morte, deparou-se com a conta com o saldo zerado. Ao indagar o servidor o porquê do saldo zerado, o requerente foi informado que seu benefício tinha sido transferido para o Banco 121 - BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES.

Como não é correntista do referido banco procurou uma agência do BANCO AGIBANK S/A, localizada em Nova Venécia-ES, onde foi informado de que existia uma autorização de transferência dele, com abertura da CONTA 131626584, BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES, com identificação por foto.

[...]

Neste momento, o requerente foi informado que no dia 25/10/2024, tinha sido liberado um empréstimo consignado em nome do requerente, divididas em 84 parcelas, no valor de R$ 184,20, totalizando o montante de R$ 15.472,80, com vencimento da primeira parcela em 08/12/2024 e última parcela em 08/11/2031, conforme Cédula de Crédito Bancário n. 1519653673.

[...]

Imediatamente o requerente retornou à agência do Banestes de Boa Esperança-ES e, após assinar um Termo de Transferência, requereu que o depósito do benefício voltasse para a agência do BANESTES DE BOA ESPERANÇA-ES, sendo que o benefício referente ao período de 01/12/2024 a 21/12/2024 foi recebido pelo requerente na agência de Boa Esperança-ES.

Ocorre, Excelência, que mais uma surpresa ocorreu ao requerente. No mês de janeiro/2025, ao buscar receber sua pensão por morte, novamente se deparou com saldo zerado, pois o benefício tinha sido transferido para a CONTA 131626584, BANCO AGIBANK S/A - AGÊNCIA 001 - VITÓRIA-ES.

[...]

Assim, por ter certeza de que não autorizou nenhuma transferência e, também, em razão do empréstimo consignado realizado em seu nome, por ação de terceiros (fraude), não lhe resta outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário.

Conforme narrado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que
“os documentos apresentados pela parte autora apontam para a existência de descontos de longa duração”
e de que a controvérsia exige dilação probatória.

Contudo, da análise dos autos, cheguei à conclusão diversa.

O documento reproduzido no ID 13573074 demonstra que o recorrente indica o Banco Banestes, agência Boa Esperança - local de seu domicílio - para receber seus proventos.

Ainda, constata-se que, na data em que fora solicitada a portabilidade do pagamento para suposta conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Agibank, em 26/10/2024, houve a contratação de empréstimo pessoal com crédito liberado no mesmo dia (ID 13573071). Na mesma data, todo o valor liberado foi enviado, por meio de 07 (sete) transferências via PIX, a conta bancária de terceiro chamado FELIPE AMORIN CASTRO.

Nesse sentido, compreendo que a dinâmica dos fatos restou suficientemente comprovada, sobretudo porque causa estranheza que o autor, idoso, morador de cidade no interior do Espírito Santo, emitiria ordem de portabilidade para transferir o pagamento de sua pensão por morte para Instituição Financeira que não tem agência no local onde reside e, no mesmo ato, contrataria empréstimo consignado, transferindo todo o valor a terceiro com quem, ao que tudo indica, não possui qualquer relação.

Ademais, até o momento, a Instituição Financeira requerida não fez prova mínima que ateste a regularidade do procedimento realizado, com conferência da documentação apresentada pelo contratante, ônus que lhe cabe no exercício de sua atividade, justamente para evitar fraudes.

Deve-se ressaltar, ainda, que, tratando-se de demanda de consumo, o Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em seu artigo 6º, inciso VIII, de modo que será ônus da Instituição Financeira requerida comprovar a regularidade da contratação.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos é o posicionamento externado por esta Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

Por fim, cumpre asseverar que a suspensão das cobranças não causará danos significativos à Instituição Financeira que, caso demonstre a regularidade do empréstimo, poderá retomá-las. Noutro giro, os descontos, quando indevidos, causam danos financeiros significativos ao consumidor, que vê sua capacidade econômica reduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada e deferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, para
determinar que
BANCO AGIBANK S/A suspenda os descontos no benefício previdenciário de JOÃO COSTA DOS SANTOS referentes aos contratos constantes no ID 13573071
(*****9007 e *****3673).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 17/09/2025 às 16:55:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59223417092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.